Tribunal: TCU
Processo: 007.052/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4974/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.052/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Edmo Montes Rodrigues (XXX.262.156-XX); Estevao Bombonato Pereira (XXX.807.658-XX); Francisco Adelvane de Paulo Rodrigues (XXX.957.363-XX); Inambe Sales Fontenele (XXX.014.603-XX); Iziane Silvestre Nobre (XXX.917.623-XX); Joao Paulo Cordeiro Marques (XXX.469.013-XX); Joao Rufino Bezerra Neto (XXX.111.063-XX); Jobabe Lira Lopes Leite de Souza (XXX.613.065-XX); Marcio Fonseca Pereira (XXX.606.067-XX); Marilia Alencar Freitas (XXX.615.325-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.